Tribunal: STF
Processo: ARE 1457110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - REGRESSO - PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.



    Pretensão regressiva da Fazenda Pública em face de agente policial civil que se envolveu em acidente de trânsito, ocasionando danos à viatura policial.



    RESPONSABILIDADE CIVIL - Inteligência do artigo 37, §6º, da Constituição Federal - Pessoa jurídica de direito público que responde pelos danos causados a terceiros por seus agentes, nesta qualidade - Assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.



    Hipótese configurada no caso em tela - Prova técnica que produzida pelo Instituto de Criminalística no bojo de procedimento administrativo destacou que o local do acidente é caracterizado pela presença de curva à direita e em declive, além de pontuar o bom estado de conservação, além da presença de sinalização vertical e horizontal e presença de iluminação pública artificial - Em análise estática do veículo, constou do laudo pericial “à exceção das luzes de direção dianteiras, as quais se encontravam danificadas em decorrência do acidente, os demais sistemas de segurança para o tráfego (freios, direção e parte elétrica) atuavam a contento. Seus pneumáticos se encontravam em bom estado para o uso.”.



    Prova oral colhida em sede judicial confirmou o quanto atestado pelo laudo pericial, ficando isolada a versão apresentada pelo réu de que a viatura em questão já estava totalmente desgastada pelo uso contínuo e que, portanto, diante de todos esses fatos, não podendo ser responsabilizado pelo ocorrido - Procedência que deve ser mantida.



    Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente